Tribunal: TJDFT
Processo: 0706527-30.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706527-30.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ PEREIRA RODRIGUES APELADO: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública do DF para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda do objeto do presente apelo, considerando a notícia do falecimento do autor/apelante (ID 29218435). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator